Tribunal: STF
Processo: ADPF 775
Classe: ADPF
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Eduardo Banks ajuizou esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, com pedido de concessão de medida cautelar, contra a Lei n. 6.802, de 30 de junho de 1980, que versa sobre a instituição do feriado nacional no dia 12 de outubro, e, em particular, a expressão “para culto público e oficial a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil” (art. 1º). Eis o teor do dispositivo:



    Art. 1º É declarado feriado nacional o dia 12 de outubro, para culto público e oficial a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. 



    Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 



    Afirma não recepcionada a norma pela Constituição Federal, porquanto vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios “estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse público” (CF, art. 19, I, “d”).



    Diz da própria legitimidade para ajuizamento de arguição de descumprimento de preceito fundamental diante da relevância do tema. Alude ao caráter nacional da associação, ante a previsão estatutária de atuação em âmbito nacional (art. 1º) e internacional (art. 1º, § 3º). Sublinha a finalidade primária de difusão da obra filosófica de Eduardo Banks. Registra ter por objetivo a luta “contra a superstição e as intromissões do Estado na vida privada e nas iniciativas particulares” (art. 7º, § 2º). Assinala a pertinência temática entre a missão institucional e o pedido para afastar disposição normativa que prevê feriado para “culto oficial e público“ a Nossa Senhora Aparecida no dia 12 de outubro, aludindo aos prejuízos da instituição de feriado nacional à economia e à celeridade da prestação jurisdicional.



    Aponta o cabimento de arguição de descumprimento de preceito fundamental para impugnar norma anterior à Constituição Federal. Argumenta constituírem preceito fundamental a laicidade do Estado e a isonomia entre os brasileiros, que, no seu entender, foram violadas diante da oficialização de um culto religioso em detrimento das demais crenças. Frisa atendido o requisito da subsidiariedade, ante a inexistência de outro meio eficaz a sanar a lesividade de forma ampla, geral e imediata.



    Sustenta o direito dos grupos religiosos de celebrar as liturgias em área particular, sem participação ou ingerência estatal. Cita pronunciamento do Conselho de Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul aprovando a retirada de crucifixos e quaisquer outros símbolos religiosos expostos nos espaços do Poder Judiciário destinados ao público.



    Quanto ao risco, assevera o caráter sucessivo do feriado anual.



    Requer, em sede cautelar, a suspensão da eficácia da Lei n. 6.802/1980. Postula, ao fim, a declaração de não recepção da norma e, subsidiariamente, da expressão “para culto público e oficial a Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil”.



    O Senado Federal suscita a ilegitimidade da requerente, a qual, alega, seria associação civil de direito privado, não se enquadrando como confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Menciona a edição da lei pela União em exercício da competência legislativa para dispor sobre direito do trabalho (CF, art. 22, I). Argui assegurada pela Lei n. 9.093/1995 a possibilidade de instituição de feriados religiosos. Evoca precedente do Supremo (ADI 4.820, ministro Dias Toffoli). Enfatiza que a laicidade do Estado não afasta a colaboração em prol do interesse público, respaldada no incentivo ao pluralismo eclesiástico. Pondera ter a diversidade cultural nacional dado ensejo à edição da Lei n. 12.644/2012, que estabelece o Dia Nacional da Umbanda; da Lei n. 12.124/2009, a qual cria o Dia Nacional da Imigração Judaica; e da Lei n. 12.623/2012, que institui o Dia do Aniversário de Buda Shakyamuni. Busca o não conhecimento da arguição e, no mérito, a improcedência do pedido.



    O Presidente da República salienta que a parte autora não representa qualquer classe ou categoria profissional, de modo que não possui legitimidade para instaurar o processo. Ressalta que a requerente deixou de apresentar documentos comprobatórios da presença de filiados em pelo menos nove Estados. Traça distinção entre laicidade, adotada pela Carta da República, e laicismo, a configurar comportamento antirreligioso. Articula com o reconhecimento da religiosidade como bem jurídico a ser tutelado, razão pela qual teria o Estado obrigação de apoiar e incentivar a valorização e difusão das manifestações culturais. Destaca constituírem patrimônio cultural imaterial do País as práticas ligadas à religiosidade de grupos formadores da nação brasileira, como o catolicismo (CF, art. 216, I e II). Evidencia a competência da União para editar lei instituindo feriado nacional. Quanto à compatibilidade material da norma impugnada com a Lei Maior, discorre sobre a ausência de obrigação à prática do culto, frisando estar apenas consagrado o feriado comemorativo a uma figura religiosa que integra o patrimônio cultural brasileiro. Pleiteia o não conhecimento da ação e, no mérito, a improcedência do pedido.



    O Advogado-Geral da União manifesta-se pela ilegitimidade da proponente para ajuizar ação de controle concentrado de constitucionalidade, uma vez que não congrega integrantes de determinada categoria econômica ou profissional (CF, art. 103, IX). Ressalta a competência da União para legislar, privativamente, sobre direito do trabalho (CF, art. 22, I), exercida quando editada a Lei n. 9.093/1995, em que definidos os feriados civis e religiosos em âmbito nacional. Pontua que a laicidade estatal pressupõe a ausência de influência da religião na atuação estatal e a inexistência de interferência do Estado no funcionamento das instituições religiosas. Diferencia a laicidade do laicismo. Defende a possibilidade de atuação do Estado no reconhecimento da religiosidade como bem jurídico a ser tutelado, inclusive com o estabelecimento de feriados religiosos. Opina pelo não conhecimento da arguição e, no mérito, pela improcedência do pedido inicial.



    O Procurador-Geral da República aponta a ilegitimidade ativa da associação em razão de não constituir entidade de classe de âmbito nacional (CF, art. 103, IX), porquanto não representa categoria profissional ou econômica. Opina pelo não conhecimento desta ação.



    É o relatório. Decido.



    2. Em que pesem os argumentos lançados na inicial, reconheço a inadmissibilidade desta arguição por ilegitimidade ativa da requerente.



    Tenho como encerrada, na Carta Política de 1988, a reserva legal em relação aos requisitos para o processamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma vez disposto, em seu art. 102, § 1º, que esta será apreciada pelo Supremo na forma da lei.



    A Lei n. 9.882/1999 estabelece, no art. 2º, I, ser legitimado para ajuizar arguição de descumprimento de preceito fundamental o mesmo grupo apto a propor ação direta de inconstitucionalidade.



    O inciso IX do art. 103 da Constituição Federal e o inciso IX do art. 2º da Lei n. 9.868/1999 atribuem às entidades de classe de âmbito nacional legitimidade para ajuizar ação de controle concentrado de constitucionalidade.



    A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que, para efeito de enquadramento na previsão constitucional, faz-se necessário que os interesses patrocinados pela organização sejam homogêneos, relativos a determinada categoria profissional ou empresarial. A entidade deve estar apta a integrar, com plena abrangência e de maneira não fragmentária, um bloco uniforme de interesses dos associados (ADI 4.231 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25 de setembro de 2014; e ADI 4.313, ministro Roberto Barroso, DJe de 2 de dezembro de 2015).



    Segundo consta de seu Estatuto Social, a Associação Eduardo Banks, atualmente denominada Antiga e Iluminada Sociedade Banksiana, “é associação civil de direito privado, nacional, sem fins lucrativos, de caráter iluminista, artístico, cultural, social e assistencial” (art. 1º, caput), cujos objetivos e finalidades institucionais “fundamentam-se nas obras do filósofo, dramaturgo e compositor Eduardo Banks, devendo propagar e difundir, pela instrução adequada, os verdadeiros princípios e doutrinas Iluministas e Banksianas” (art. 1º, § 1º), inclusive “proteção ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico” (art. 1º, § 2º).



    A entidade congrega, no quadro de associados, “somente [...] pessoas de notória idoneidade que, sendo admiradores da obra Banksiana, se proponham a trabalhar para o estudo, a difusão e a prática da filosofia, do teatro e da música de Banks, independentemente de terem ou não religião, ou mesmo se forem ateus” (art. 6º, § 1º). 



    Como se vê, alberga membros independentemente do grupo ou da categoria profissional ou econômica, não havendo interesse em comum a propósito de determinada classe.



    A respeito da matéria, assim tem decidido o Supremo:



    CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÃO AGRAVADA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE QUE ORIENTA A MATÉRIA SOB EXAME. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ENTIDADES QUE NÃO REPRESENTAM CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – As entidades de classe só podem ajuizar ações de controle concentrado quando representarem nacionalmente interesses profissionais típicos da classe representada. Precedentes. 



    II – As entidades postulantes, voltadas, sobretudo, à inclusão das pessoas com deficiência, apesar da relevância dos pedidos formulados, não atendem aos requisitos exigidos pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal para a propositura de ações de controle concentrado de constitucionalidade. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ADPF 840 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24 de agosto de 2021 – grifei)



    AGRAVO REGIMENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECRETOS MUNICIPAIS. MEDIDAS DE RECOLHIMENTO NOTURNO RELACIONADAS À COVID-19. ILEGITIMIDADE ATIVA. ENTIDADE QUE NÃO REPRESENTA CATEGORIA PROFISSIONAL. INOBSERVÂNCIA DO REQUISITO DA SUBSIDIARIEDADE. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO PERANTE TRIBUNAIS DE JUSTIÇA LOCAIS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 



    1. A jurisprudência do STF exige, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e confederações sindicais nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, a representatividade de categoria empresarial ou profissional.



    2. Sob esse enfoque, a Associação Nacional de Juristas Evangélicos – ANAJURE carece de legitimidade para a propositura da presente arguição, na medida em que congrega associados vinculados por convicções e práticas intelectuais e religiosas. Precedentes.



    3. O cabimento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental será viável desde que haja a observância do princípio da subsidiariedade, que exige o esgotamento de todas as vias possíveis para sanar a lesão ou a ameaça de lesão a preceitos fundamentais, ou a verificação, ab initio, de sua inutilidade para a preservação do preceito. Precedentes desta CORTE.



    4. A possibilidade de impugnação de ato normativo municipal perante o Tribunal de Justiça local, em sede concentrada, tendo-se por parâmetro de controle dispositivo da Constituição estadual, ou mesmo da Constituição Federal, desde que se trate de norma de reprodução obrigatória, caracteriza meio eficaz para sanar a lesividade apontada pela parte, de mesmo alcance e celeridade que a arguição de descumprimento de preceito fundamental perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em razão do que se mostra desatendido o requisito da subsidiariedade (art. 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999).



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (ADPF 703 AgR, ministro Alexandre de Moraes, DJe de 25 de fevereiro de 2021 – grifei)



    3. Do exposto, julgo extinta esta arguição de descumprimento de preceito fundamental, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 4º da Lei n. 9.882/1999 c/c o 21, § 1º, do Regimento Interno.



    4. Publique-se.



Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator